Tribunal: TJPA
Processo: 0004806-48.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004806-48.2014.8.14.0123

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE DE SOUZA GONCALVES, HUDSON SILVA BARBOSA, FRANCICLEI MARTINS BARROSO, JOAO BOSCO SOARES PINHEIRO, JEFFERSON MOREIRA SOARES, JOAO CARLOS SANTOS DA SILVA, JOSE NONATO DA CRUZ BATISTA, RONEY DE FRANCA RODRIGUES, JAIR DO CARMO CALDAS DE MEDEIROS, PEDRO PAULO GUIMARAES RIBEIRO, ADILSON DA SILVA DA HORA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1.

Na
hipótese de o cabo preencher os requisitos fixados pela Lei Estadual nº 6.669/04, para participar do Curso de Formação de Soldados, sua inscrição não é automática, devendo respeitar, simultaneamente, o número de vagas estabelecido pela referida legislação complementar.

2.

Apelado que não figura na lista de antiguidade de candidatos para inscrição no curso. Limitação de vagas que fica a cargo da discricionariedade da Administração.

3.

Apelação conhecida e provida
.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessárias e de Apelação Cível (processo nº 0004806-48.2014.8.14.0123) interposta por
RONEY DE FRANÇA RODRIGUES E OUTROS
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante.

A sentença recorrida foi prolatada com o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, e por tudo o mais quanto dos autos consta, confirmo os termos da decisão interlocutória exarada às fls. 109/110, a qual antecipou os efeitos da tutela e DECLARO o direito dos requerentes de,uma vez concluído o Curso de Formação de Sargentos, serem promovidos à patente militar de Sargento. Para tanto, DETERMINO AO ESTADO DO PARÁ A

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM MANTER OS CABOS RONEY DE FRANCA RODRIGUES, PEDRO PAULO GUIMARÃES RIBEIRO, JOSÉ NONATO DA CRUZ BATISTA, JEFFERSON MOREIRA SOARES, ADILSON DA SILVA DA HORA, JOÃO CARLOS SANTOS DA SILVA, JAIR DO CARMO CALDAS DE MEDEIROS, JORGE DE SOUZA GONÇALVES, FRANCICLEI MARTINS BARROSO, HUDSON SILVA BARBOSA e JOÃO BOSCO SOARES PINHEIRO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO 2014 – CFS/2014, conferido-lhes a continuação nas demais etapas do certame, incluindo os efeitos e as repercussões financeiras em seus soldos, a ser apurado em liquidação por conta simples.

EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, o Estado do Pará afirma que os apelados não possuem direito à participação no Curso de Formação de Sargentos pois além de não terem sido aprovados no processo seletivo, figuram em colocação posterior ao limite de vagas na linha de antiguidade.

Ressalta que a Administração não tem condições de promover todos os integrantes da lista de antiguidade e que a limitação de vagas se justifica no interesse público.

De forma subsidiária, pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base no art.20, §4 do CPC/2015.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do recurso.

Após, os autores Adilson da Silva da Hora, Jefferson Moreira Soares, Jair do Carmo Caldas, João Bosco Soares Pinheiro, Hudson Silva Barbosa, Pedro Paulo Guimarães Ribeiro, José Nonato da Cruz Batista, Jorge de Souza Gonçalves, Franciclei Martins Barroso e Roney França Rodrigues, informaram que não possuem mais interesse no prosseguimento do feito, pleiteando a homologação de suas desistências (
Num. 1193474 - Pág. 1, Num. 1193474 - Pág. 3, Num. 1193474 - Pág. 5, Num. 1193474 - Pág., Num. 1193474 - Pág. 119, Num. 1193474 - Pág. 13, Num. 1193474 - Pág. 15, Num. 1193474 - Pág. 17, Num. 1193474 - Pág. 19).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e encaminhados ao Ministério Público.

O Estado do Pará informou que não se opõe a homologação das desistências pleiteadas.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Acerca do pedido de desistência, os artigos 200 e 485, VIII do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
(grifos nossos).

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação
; (grifos nossos).

Assim, considerando a anuência do Estado, homologo a desistência requerida pelos autores Adilson da Silva da Hora, Jefferson Moreira Soares, Jair do Carmo Caldas, João Bosco Soares Pinheiro, Hudson Silva Barbosa, Pedro Paulo Guimarães Ribeiro, José Nonato da Cruz Batista, Jorge de Souza Gonçalves, Franciclei Martins Barroso e Roney França Rodrigues, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a eles.

Dito isto, passo ao exame da Apelação do Ente Público em relação ao interesse remanescente.

DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Remessa Necessária e da Apelação, passando a apreciar o mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o apelado João Carlos Santos Silva possui direito à inscrição no curso de formação de Sargentos CFS/2014.

Impende esclarecer, que a Lei Estadual nº 6.669/04 é atualmente, a legislação em vigor, dispondo sobre as carreiras de cabos e soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e suas promoções no quadro de praças.

O art. 10 da referida lei revogou dispositivos relativos à promoção e à carreira dos militares da Lei Estadual nº 5.250/85, fixando, assim, os requisitos para a promoção à graduação de cabo e o acesso ao curso de formação de sargentos, por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado.

Os artigos 2º e 5º da Lei
6.669/04 dispõem
:

Art. 2º A promoção à graduação de Cabo e o acesso ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão regidos pelos dispositivos desta Lei.

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não estar sub-judice ou preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.

No entanto, a garantia de matrícula no curso está condicionada a outra limitação legal, qual seja, a da Lei Complementar Estadual nº 053/2006, que estabelece um quantitativo de 600 (seiscentas) vagas disponíveis para candidatos ao curso de formação de sargentos (CFS), as quais serão preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, conforme se depreende de seu artigo 43, §2º:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 31.757 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

[...]

§ 2º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).

A limitação do número de participantes no curso visa, primordialmente, resguardar o orçamento financeiro do Estado, também protegida pelo Lei Orgânica da Polícia Militar (LC 93/2014), que disciplina em seu art. 48:

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.

Com respaldo da legislação em destaque, conclui-se que na hipótese de o cabo preencher os requisitos fixados pela Lei Estadual nº 6.669/04, para participar do Curso de Formação de Soldados, sua inscrição não é automática, vez que deve respeitar, simultaneamente, o número de vagas estabelecido pela referida legislação complementar.

Na situação em análise, o edital lançado para o processo seletivo de admissão no certame respeitou os limites fixados em lei, vez que foram ofertadas 250 vagas, pelo critério de antiguidade e 250 pelo critério merecimento.

Embora o apelado afirma que preenche os requisitos para ingresso no Curso de Formação de Sargentos, não figura na lista de policiais mais antigos para a realização do curso,
logo não preenche o requisito da disponibilidade de vagas, as quais são ofertadas à critério da Administração.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Tratando de questão unicamente de ordem administrativa, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 053/2006, prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de Formação de Sargentos pelos militares demandantes; II - Por conseguinte, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também,
o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
;

III - No caso dos autos, é inviável a inscrição do agravado no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará,
visto que o mesmo não está incluído entre os 250(duzentos e cinquenta) Cabos mais antigos da corporação
;

IV - À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada.”. (2015.04588704-43, 154.179, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-02). (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO JUÍZO. A QUO. MATRÍCULA NO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO DENTRO DA LISTA DOS 250 CABOS MAIS ANTIGOS
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PELO AUTOR/ORA AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Á UNANIMIDADE.”. (2015.04318158-82, 153.439, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-22, Publicado em 2015-11-16). (grifos nossos).

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público:

Ocorre que, compulsando a lista dos Cabos da PMPA mais antigos anexada à contestação, percebo a ausência dos nomes dos apelados, ou seja, dentro do limite de vagas disponibilizadas pelo Comando Geral da Polícia Militar, pelo critério de antiguidade, os recorridos encontram-se além do quantitativo autorizado pela

Administração Pública.

Com efeito, o art. 48, da Lei Complementar Estadual nº 053/06, dispõe que a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar será feito de modo progressivo e de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária do Estado.

Convence-se, assim, esta Procuradoria de Justiça, que a realização do curso, visto que é despendido recurso público e o administrador deve respeitar o orçamento previamente aprovado pelo Poder Legislativo e a Lei de Responsabilidade Fiscal,justifica a limitação das vagas.

Logo, assiste razão ao Estado quanto ao pedido de reforma da sentença, com a inversão do ônus da sucumbência.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação. Custas e honorários pelo apelado, ficando suspensa sua exigibilidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022